Tribunal: TJPA
Processo: 0025681-29.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025681-29.2010.8.14.0301

APELANTE: SERGIO RICARDO LIMA GUIMARAES

APELADO: CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA)

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Conforme certificado em ID
16807658
, a ação principal fora proposta, após assegurada o direito do Autor através de medida cautelar.

II -
O
correu o claro esvaziamento do objeto da presente ação cautelar, posto que as questões que pretendia o Autor discutir deverão ser tratadas na ação principal proposta.

III -
O recurso sequer ataca a sentença, mas ainda assim pertinente que seja conhecido a fim de esclarecer e ratificar o entendimento do Juízo de Piso no sentido de que houve a clara perda de objeto da presente ação preparatória.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025681-29.2010.8.14.0301

APELANTE:
SERGIO RICARDO LIMA GUIMARAES

ADVOGADO:
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO:
CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA)

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO RICARDO LIMA GUIMARAES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO CAUTELAR
proposta em face de
CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA)
.

Narrou o Autor em sua inicial que no mês de maio de 2010 teria recebido duas faturas em sua residência referente a consumo em um mesmo mês, tendo posteriormente constatado que haveria outras contas em aberto e até mesmo uma ameaça de corte, o que o levou à propositura da presente ação preparatória.

Foi apresentada Contestação.

O Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que a ação principal teria sido proposta.

Inconformado o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença não refletiria o entendimento jurisprudencial, motivo pelo qual deveria ser reformada.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025681-29.2010.8.14.0301

APELANTE:
SERGIO RICARDO LIMA GUIMARAES

ADVOGADO:
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO:
CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA)

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO RICARDO LIMA GUIMARAES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO CAUTELAR
proposta em face de
CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA)
.

Estamos diante de Ação Cautelar preparatória para a propositura de demanda principal, a qual fora movida ainda sob a égide do CPC de 1973, entretanto sentenciada já sob o manto do CPC de 2015.

Vale ressaltar que em ambos os códigos havia a obrigatoriedade de que após obtida a tutela cautelar, a parte autora, no prazo de 30 dias, propusesse a ação principal, tendo em vista o caráter e a natureza da presente ação.

Compulsando os presentes autos, verifica-se, conforme certificado em ID
16807658
, que a ação principal fora proposta, após assegurada o direito do Autor através de medida cautelar.

Sendo assim, ocorreu o claro esvaziamento do objeto da presente ação cautelar, posto que as questões que pretendia o Autor discutir deverão ser tratadas na ação principal proposta.

Assim, os fundamentos do apelo inexistem, posto que se limitou o Apelante a alegar que o Juízo não teria observado a certidão de propositura da ação principal, quando na verdade ele o fez e foi exatamente esta propositura que gerou o esvaziamento da presente ação cautelar.

Portanto, o recurso sequer ataca a sentença, mas ainda assim pertinente que seja conhecido a fim de esclarecer e ratificar o entendimento do Juízo de Piso no sentido de que houve a clara perda de objeto da presente ação preparatória.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS.
AÇÃO

CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CAUTELAR

PREPARATÓRIA
.
PERDA
DE
OBJETO
.
PROPOSITURA
DA
AÇÃO

PRINCIPAL
. A medida
cautelar
de exibição de documentos pode ser antecedente ou
preparatória
. Neste caso, a
propositura
da
ação

principal
antes do julgamento da
cautelar
autoriza a extinção do feito preparatório por esvaziamento do seu
objeto
e
perda
do interesse processual. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70055063457, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-07-2013)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024